Tribunal: STF
Processo: RE 90964
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-30
Data de publicação: 1979-11-30

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO, IDADE PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATO, PREVISTA EM
LEI ESPECIFICA (LEI N. 5968/73). SUA LEGITIMIDADE E APLICAÇÃO.
INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PARAGRAFO 2 DO ART. 19, DO ESTATUTO
DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DA UNIÃO. PRECEDENTES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA CASSAR A SEGURANÇA CONCEDIDA.